Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COMPRAS IMPUGNADAS. COBRANÇA VIA DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO BANCO BRB S/A PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DO CARTÃO BRB S/A CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: A) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e determinar que os réus cancelem todos os cartões de crédito emitidos em nome do autor e as cobranças deles advindas; B) condenar os réus a promoverem a recomposição da conta do autor, devolvendo todos os valores debitados a título de débito cartão BRB, em dobro, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a contar de cada desembolso e com a aplicação de juros de 1% ao mês a contar da citação. Deverão ainda ser estornadas todas as cobranças de encargos e juros oriundos das cobranças relativas ao débito de cartão. Os valores já estornados pela parte ré em 29/01/2024 deverão ser levados em conta na feitura dos cálculos, assim como os débitos que ocorrerem no curso da presente ação; C) condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar da presente sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o réu Cartão BRB S/A informa a ocorrência da devolução na forma simples dos valores impugnados, asseverando que não houve comprovação do dano moral e não há fundamento para a condenação à restituição em dobro. Pugna pela reforma da sentença para afastamento da condenação de compensação pelo dano moral e restituição do indébito em dobro. 1.2. Em suas razões recursais, o Banco BRB S/A assevera que não houve falha ou fraude na prestação dos seus serviços, mas culpa exclusiva da vítima, não sendo os danos alegados responsabilidade do banco. Pugna pela reforma da sentença para afastamento das condenações, condenação do autor em má fé e, alternativamente, redução do quantum fixado para a compensação pelo alegado dano moral.
2. Recursos próprios, tempestivos (ID 61680177 e ID 61680183), com preparos recursais regulares (IDs 61680180/2 e IDs 61680185/6) e contrarrazoados (ID 61680189).
3. Inovação recursal. Em suas razões recursais, o réu Banco BRB S/A veicula temas não tangenciados na peça de defesa, tais como a ocorrência ‘spoofing’, ‘phishing’, culpa exclusiva da vítima, observância dos limites bancários, reconhecimento facial, cujo conhecimento é defeso em observância aos postulados do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa/contraditório e do juízo natural.
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo para evitar o risco de dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo recursal rejeitado.
5. Trata-se de relação jurídica de consumo, amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o/CDC), pelo que deve a presente controvérsia ser dirimida sob a ótica do sistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo dos preceitos incertos no CCB, em necessários diálogo das fontes.
6. No presente caso o autor narra ter sofrido desconto em sua conta bancária em abril /2023 no valor de R$ 9,000,00 a título de despesas de cartão de crédito que nunca solicitou e nunca recebeu, valor este que fora estornado. Todavia em julho/2023 o autor sofreu novo desconto de mesmo valor, permanecendo sua conta bancária negativa por meses consecutivos. O banco réu sustenta que o cartão de crédito final 1044 foi solicitado pelo cliente por intermédio de Aplicativo Cartão BRB mobile previamente cadastrado, por onde recebe-se um token. O réu Cartão BRB, a seu turno, informou que após análise da impugnação do autor foi providenciado o estorno de todas as despesas contestadas em 24/01/2024 (ID 61678108), mas verifica-se que em 05/03/2024 foi descontado R$ 2.806,02 (ID 61680172 pág. 2) a título de cobrança de despesa do cartão de crédito impugnado.
7. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
8. Neste cenário, mesmo diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações do autor, verifica-se que a parte ré não se desvencilhou do seu ônus processual consistente na comprovação de que o autor havia solicitado o cartão de crédito final 1044, não sendo apta a tal mister a alegação de que o cartão de crédito é solicitado por intermédio do aplicativo e celular cadastrado, com recebimento de token, o que não foi comprovado. Ademais restou incontroverso nos autos que o débito ora em epígrafe (R$ 9.000,00) é reiteração do mesmo débito ocorrido e estornado em abril/2023.
9. Assim, tem-se evidenciada a falha na prestação dos serviços pelos réus diante da emissão de cartão de crédito não solicitado pelo autor, assim como os respectivos débitos, seguidos de cobranças indevidas na conta bancária do autor. Vale observar que a conta bancária do autor ficou negativa por meses (ID 61680159), obstando o autor inclusive de honrar com contrato locatício (ID 61680167 e seguinte), não merecendo reparos a sentença no tocante à condenação de ressarcimento.
10. A teor parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Não há como considerar-se justificável ou com boa fé objetiva a cobrança do mesmo débito pela segunda vez (R$ 9.000,00), novamente estornado no curso da tramitação processual (24/01/2024), tampouco a cobrança do débito remanescente de R$ 2.806,02 (ID 61680172 pág. 2), diante do já expedido, restando justificada a restituição dos indébitos em dobro.
11. No tocante ao dano moral, constata-se que não foi comprovada a solicitação de emissão de cartão de crédito, tampouco a responsabilidade do autor pelos vultosos débitos cobrados em sua conta corrente salarial, permanecendo por meses negativa, com os consectários bancários, vindo a lume que ainda não conseguiu honrar seu contrato locatício, sendo inegável que tais fatos são hábeis a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade.
12. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
13. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
14. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
15. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
16. O art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No curso da tramitação da presente demanda não é possível extrair-se das narrativas ou das provas acostadas/produzidas conduta da parte autora que se amolde à litigância de má fé, não merecendo acolhimento o pedido de condenação formulado pelo Banco BRB S/A.
17. RECURSO DO BANCO BRB S/A PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DO CARTÃO BRB S/A CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condenados os réus a pagarem, cada qual, honorários advocatícios ao autor recorrido no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.